Tribunal: TJDFT
Processo: 0712987-76.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712987-76.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLAUDIA DE FARIAS FERREIRA, CASSIA DE FARIAS DA SILVA, CATIA DE FARIAS NASCIMENTO, MILTON VICENTE MOREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida na ação de inventário por arrolamento sumário proposta por CLÁUDIA DE FARIAS FERREIRA E OUTROS, que homologou a partilha e determinou a expedição do formal, independentemente do recolhimento prévio do ITCD e demais tributos do espólio (ID n.o 30105730). Em contrarrazões (ID n.o 30105759), as herdeiras informaram que o recurso perdeu o objeto, pois houve o recolhimento de todos os tributos do espólio, inclusive o ITCD, pelas herdeiras CÁSSIA e CLÁUDIA e juntou Ato Declaratório de Isenção n.o 387, relativo à herdeira CÁTIA, conforme os documentos apresentados. Dessa forma, converto o feito em diligência. Intime-se o Distrito Federal, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o interesse recursal. Concluídas as diligências, retornam-se os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator